Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732497-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA HELENA DA SILVA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: FLORA HELENA DA SILVA GOMES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FLORA HELENA DA SILVA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703573-28.2017.8.07.0007), ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNÇÃO. A decisão combatida indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 137585126 – dos autos originários): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo (até 7/10/2022).” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a tutela de urgência para que seja determinado ao juízo da origem que proceda com a realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática; e b) no mérito, a confirmação do pedido de tutela antecipada realizado. Sustenta, em suma, que a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD foi em 2018 e, passados 4 anos dessa pesquisa, faz-se necessária a renovação da diligência. Aduz que em que pese o entendimento da magistrada quanto à parte credora não ter comprovado a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento, importa esclarecer que o caso dos autos por si só se reveste de dificuldades de que o credor localize bens, visto que o devedor se isenta de quitar o débito. Alega que as medidas ao alcance do credor foram adotadas, motivo pelo qual recorre agora aos mecanismos judiciais disponíveis, sendo a reiteração de pesquisas no SISBAJUD uma possibilidade, que não apresenta como requisito de aplicação a demonstração de esgotamento de meios de localização de bens, pelo contrário, vem como uma ferramenta para facilitação. Logo, dada a relevância das verbas perseguidas, a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional, e a disponibilidade de sistema do juízo capaz de alcançar bens do devedor, a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, pelo período de 30 dias é uma nova ferramenta que trouxe avanços na busca de bens. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual o exequente busca o pagamento do importe aproximado de R$ 113.079,68. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. A decisão agravada determinou o envio dos autos ao arquivo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Cabe ressaltar que as últimas pesquisas de bens realizada por sistemas deste Tribunal (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF) foram operadas em 26/01/18 (ID 12899562, 12899590, 12899620, 12899642/12899643). Dentro deste particular, defiro a tutela de urgência a fim de que seja deferida a pesquisa de bens em nome do executado no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator